Tribunal: TJBA
Processo: 8013216-59.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013216-59.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
WILLIAM SANTOS DOS ANJOS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: POLIANA COUTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WILLIAM SANTOS DOS ANJOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Poliana Couto dos Santos em razão de negativação decorrente de contratos bancários que alega jamais ter firmado, com indícios de fraude. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência dos débitos, excluir o nome da autora dos cadastros restritivos e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para explicitar a inexistência da relação jurídica.

2. Apelações interpostas por ambas as partes: o Banco Bradesco pugnando pela improcedência do pedido; a autora requerendo majoração da indenização e dos honorários.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre o valor arbitrado a título de danos morais ou também sobre o valor das dívidas reconhecidamente inexigíveis; e (ii) se o montante dos honorários fixados na origem observa o critério de razoabilidade e proporcionalidade diante do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

4. O voto condutor limitou a base de cálculo dos honorários ao valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00), excluindo os débitos declarados inexigíveis.

5. Divergência parcial para reconhecer que o proveito econômico engloba a soma da indenização e dos débitos considerados inexigíveis (R$ 74.502,31), conforme entendimento jurisprudencial consolidado sobre o conceito de sentença de dupla natureza.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido da parte autora para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor total do proveito econômico obtido (R$ 74.502,31).

Tese de julgamento:
“1. O proveito econômico obtido pelo autor em ações de natureza declaratória e condenatória deve considerar tanto os valores das dívidas declaradas inexigíveis quanto os danos morais arbitrados. 2. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve refletir esse somatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RO, Apelação Cível 70211543120218220001, Rel. Juiz Aldemir de Oliveira, j. 06.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8013216-59.2022.8.05.0274, em que figuram como apelantes/apelados simultâneos
BANCO BRADESCO SA e POLIANA COUTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em conhecer das apelações,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco Bradesco S/A
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da autora
, Poliana Couto dos Santos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, 03 de junho de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25